Tribunal: TJSP
Processo: 1018897-14.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara Direito Privado
Registro: 2020.0000431369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018897-14.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante HABITCASA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. (LOPES), são
embargados DANIEL ALBUQUERQUE CUSMOVAS, CRISTIANE
SARTORELLI CUSMOVAS, VOSSOROCA DO BRASIL PROJETOS
IMOBILIARIOS LTDA e DMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018897-14.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 27.611
2
Embargos de Declaração Cível no 1018897-14.2014.8.26.0602/50000
Embargante: HABITCASA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. (LOPES)
Embargdos:
DANIEL
ALBUQUERQUE
CUSMOVAS,
CRISTIANE
SARTORELLI CUSMOVAS, VOSSOROCA DO BRASIL PROJETOS
IMOBILIARIOS LTDA e DMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES
LTDA
Comarca: Sorocaba
Voto no 27.611
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. Omissão
quanto à natureza extra petita da condenação
da corré-embargante no pagamento de multa
contratual e de indenização por danos morais.
Aperfeiçoamento
necessário
do
Acórdão
embargado. Embargos acolhidos, com efeito
infringente.

Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 795/809, sustentando a
embargante, em síntese, que houve omissão, vez que a
condenação a ela imposta na r. sentença e mantida pela decisão
colegiada transborda os limites do pedido inicial (repetição da
comissão de corretagem e da taxa SATI). Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“DANOS
MORAIS.
Sentença
que
julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso
dos autores e de temática de ordem pública. Coisa
julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do
CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018897-14.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 27.611
3
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Desistência do negócio jurídico por parte dos
consumidores. Restituição das parcelas pagas. Dever
jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar
o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 20%
dos valores pagos pelos autores a título de
indenização pelas perdas e danos experimentados
pelas rés. Plausibilidade e adequação. Precedentes
do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção
de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do
STJ. Incidência de correção monetária a partir de cada
desembolso e de juros moratórios sobre o quantum
objeto de devolução desde o trânsito em julgado.
Sentença reformada.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
Ausência de destaque acerca do aludido trespasse.
Orientação do C. STJ firmada no REsp n.
1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC.
Inviabilidade da pretendida retenção de valores pagos
pelos consumidores a tal título. Recurso parcialmente
provido.”
Assiste razão à embargante.
De fato, é inexorável reconhecer que o V.
Acórdão embargado não apreciara a temática alusiva à não
observância dos limites objetivos da lide.
Com efeito, verifica-se que os autores, na
exordial, limitaram-se a pedir, em relação à corré Habitcasa, a
repetição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
e de taxa SATI (fls. 44/45).
A r. sentença e o V. Acórdão, portanto,
não guardaram eco no pedido inicial, constituindo violação à
norma que adstringe o juiz a julgar a lide nos limites das
questões suscitadas (art. 492 do CPC).
Tal vício de correlação não gera a
nulidade absoluta dos provimentos jurisdicionais, sendo certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018897-14.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 27.611
4
que a hipótese impõe a fixação do redutor, aproveitando-se,
reflexivamente, a tutela jurisdicional.
Marque-se que na sentença ultra petita o
juiz concede além daquilo que se pede, enquanto na extra petita
dá-se coisa diversa daquela que é objeto do pedido. Na primeira,
aproveita-se o julgado, reduzindo-se o excesso; na segunda,
profere-se o decreto anulatório, preservando-se o duplo grau de
jurisdição. Não há confundir-se.
Nesse
sentido,
doutrinam
LUIZ
GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO (Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, RT, São Paulo, 2010,
p. 421).
Por esses fundamentos e limites, acolho
os embargos, com efeito modificativo, para afastar a condenação
da corré-embargante no pagamento da multa contratual e de
indenização por danos morais, mantendo-se no remanescente o
V. Acórdão embargado.
Mercê
d a
s u c u m b ê n c i a
i n t e g r a l
d o s
a u t o r e s
e m
r e l a ç ã o
à
c o r r é
H a b i t c a s a
C o n s u l t o r i a
d e
I m ó v e i s L t d a . , c o n d e n o a q u e l e s n o
p a g a m e n t o
d a s
r e s p e c t i v a s
c u s t a s
p r o c e s s u a i s
e
h o n o r á r i o s
s u c u m b e n c i a i s
q u e
f i x o
e m
R $
1 . 8 0 0 , 0 0
( m i l
e
o i t o c e n t o s
r e a i s ) ,
n o s m o l d e s d o a r t . 8 5 , § § 2 o e 8 o ,
d o
C P C ,
e m
r a z ã o
d a
b a i x a
c o m p l e x i d a d e
d a
m a t é r i a
e
d o
j u l g a m e n t o a n t e c i p a d o d a l i d e .
RÔMOLO RUSSO
Relator